Tribunal: STF
Processo: HC 100866
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÂNSITO. 
   PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM INDEFERIDA. 
   
1. A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa 
   ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção e das garantias 
   constitucionais, especialmente a garantia da individualização do 
   castigo. 
2. Em matéria penal, a necessidade de fundamentação 
   das decisões judiciais, penhor de status civilizatório dos povos, 
   tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes.
3. Não 
   há ilegalidade ou abuso de poder se, no trajeto da aplicação da 
   pena, o julgador explicita, devidamente, os motivos de sua 
   decisão. O inconformismo do impetrante com a análise das 
   circunstâncias do crime não é suficiente para indicar a evidente 
   falta de motivação ou de congruência dos fundamentos da pena 
   afinal fixada. 
4. O exame do merecimento ou não da reprimenda, 
   como fixada, demanda o revolvimento do quadro fático-probatório 
   da causa, incabível na via processualmente contida do habeas 
   corpus. 
5. Ordem denegada.